Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. DOCUMENTOS INFOJUD. INACESSÍVEIS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREJUÍZO INEXISTENTE. DETERMINAÇÃO DE PESQUISA E PENHORA DE BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PEDIDO DE SISBAJUD. REALIZAÇÃO DE PESQUISA/BLOQUEIO EM OUTROS SISTEMAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DE PENHORAS. MANUTENÇÃO EXCLUSIVA DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. MEIO ALTERNATIVO INEFICAZ NO MOMENTO. PENHORA DE VEÍCULOS. INDISPENSABILIDADE PARA O TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADO ABERTO. POSSIBILIDADE EM TESE. CASO CONCRETO. PRETENSO DIREITO DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE A FALTA DE INTERESSE DOS EXECUTADOS. PENHORA DE LUCRO DE SOCIEDADE. OUTROS BENS. INEXISTENTES. VIABILIDADE.
1. O contraditório diferido relativo aos documentos sigilosos provenientes de pesquisa via INFOJUD em nada prejudicou o direito de defesa dos devedores/recorrentes, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de cerceamento de defesa.
2. Os sistemas informatizados tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF são meios eficientes colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, meios estes que se alinham a proposta de um processo executivo célere, objetivo e menos dispendioso, não apenas ao credor, quanto à própria estrutura do Poder Judiciário.
3. Tais meios, ainda, devem ser analisados dentro um espectro mais amplo, notadamente em vista do direito das partes na obtenção, em prazo razoável, da solução integral de mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC), e do princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, CPC).
4. Alinhado e atento aos princípios supramencionados, o d. Juiz de primeiro grau, ao admitir o pedido de cumprimento de sentença, além de determinar a intimação da parte devedora a realizar o pagamento voluntário da dívida, autorizou a pesquisa de bens via SISBAJUD, e, caso infrutífera tal pesquisa, permitiu a busca de bens por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF.
5. Tal conduta não configura, de modo algum, julgamento extra petita, até porque, diversamente do que alegado pelos recorrentes, não houve determinação, de ofício, de penhora de bens, já que a parte credora, agravada, expressamente requereu, na petição inicial do cumprimento de sentença, a penhora on-line via Bacenjud (atual SISBAJUD) do valor exequendo, na hipótese de não pagamento voluntário da dívida.
6. O pedido de bloqueio de bens via SISBAJUD não exclui os demais meios informatizados de pesquisa de bens (RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF).
7. Plenamente razoável admitir a realização de penhora e/ou pesquisa de bens por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, ainda que o pedido formulado pelos credores tenha se limitado a mencionar o sistema BACENJUD (INFOJUD), especialmente considerando que este último é mais gravoso à parte devedora do que os primeiros.
8. Não bastasse, importante ter em mente que, dentre os poderes e responsabilidade do juiz na direção do processo, encontra-se o de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV, CPC).
9. Não basta a existência de outros meios menos onerosos de execução, sendo indispensável que tais meios se mostrem eficazes a satisfação do crédito, até porque o princípio da menor onerosidade da execução deve ser aplicado em ponderação ao disposto no art. 797 do CPC, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do exequente.
10. Busca-se, dessa maneira, evitar conduta abusiva da parte devedora, a qual, invocando dificuldades financeiras, imponha à pretensão executória do credor obstáculos e dificuldades que este não deve suportar, para além daquelas naturais e já conhecidas inerentes a todo e qualquer processo executivo.
11. Não há nestes autos nenhuma indicação de quando, e de que forma, a discussão realizada no inventário, onde já penhorado eventuais direitos hereditários, receberá solução definitiva. Em outras palavras, a penhora realizada nos autos do processo de inventário, diversamente do que defendido pelos agravantes, não se mostra, ao menos neste momento, como medida eficaz para a satisfação da dívida exequenda.
12. Um dos veículos sobre o qual recai a penhora teria sido transferido a terceiro, questão esta ainda pendente de análise na origem, o que obsta o seu enfrentamento nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância.
13. No que diz respeito aos outros dois veículos, em que pese a argumentação dos recorrentes, constata-se que não incide sobre esses bens nenhuma hipótese de impenhorabilidade, já que a exceção a penhorabilidade do inciso V do art. 833 do CPC refere-se a bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
14. A questão da natureza alimentar, ou não, da reserva existente em fundo privado de previdência aberta não constitui o cerne da controvérsia, já que, na realidade, o que pretendem os recorrentes é a desconstituição da penhora por ter ela incidido, supostamente, sobre patrimônio de titularidade de seus filhos menores.
15. Ao que parece, da análise que se faz dos documentos colacionados aos autos de origem, tais fundos seriam, realmente, de titularidade dos filhos menores de um dos executados/agravantes, o qual figura tão somente como responsável financeiro.
16. Entretanto, em que pese tal fato, certo é que os agravantes não detêm legitimidade para defender, em nome próprio, pretenso direito dos seus filhos menores, conforme preceitua o art. 18 do CPC, verbis: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
17. Logo, não têm os agravantes legitimidade e interesse processual para defenderem, em nome próprio, direito de terceiro sobre a penhora de reserva de fundo privado de previdência aberta, devendo os titulares, representados, se o caso, por seu genitor, postularem a defesa cabível na via processual adequada, após devidamente intimados.
18. Os agravantes alegam que a penhora de 15% (quinze) por cento dos lucros obtidos pelos devedores na clínica oftalmológica da qual são sócios, somente poderia ocorrer caso inexistissem outros bens dos devedores suficientes à garantia do débito, conforme previsto no art. 1.026 do Código Civil.
19. Sendo esse o único fundamento dos recorrentes para o pedido de desconstituição da penhora sobre o lucro advindo da sociedade a que pertencem, outra solução não há senão a de rejeitar o argumento e manter a constrição, aduzindo para tanto os mesmos fundamentos já declinados no capítulo em que enfrentada a tese da menor onerosidade da execução.
20. Rememorando o que dito naquela ocasião, em suma, a penhora realizada nos autos do processo de inventário, diversamente do que defendido pelos agravantes, não se afigura, ao menos neste momento, como medida eficaz para a satisfação da dívida exequenda, tendo em vista a litigiosidade existente entre os herdeiros no âmbito daquele processo, o que se confirma diante do insucesso da recente tentativa de mediação, conforme se apura em consulta processual realizada naqueles autos.
21. Recurso conhecido e improvido.